Tribunal: TJDFT
Processo: 0751252-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751252-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAUANY DANTAS LIMA AGRAVADO: MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pela embargante, THAUANY DANTAS LIMA, contra decisão proferida em embargos à execução (0709763-48.2024.8.07.0009) opostos em face de MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA S/A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 255381063): “Trata-se de embargos à execução propostos por Thauany Dantas Lima em face de SAN Capital Securitizadora S/A. A parte embargante alega que está sendo cobrado valor abusivo em contrato de cédula de crédito bancário e que o título executivo não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Pede, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo da execução, alegando a existência de excesso de execução no valor de R$ 45.917,75, o que configuraria risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a execução prossiga. No mérito, a embargante busca a extinção da execução por nulidade do título executivo extrajudicial, a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas, o afastamento de juros capitalizados e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes durante a tramitação dos embargos. Requereu, também, o benefício da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com documentos de identificação, cédula de crédito bancário, parecer contábil, faturas e a procuração dos advogados. Os autos vieram declinados do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. A decisão Id. 210237290 determinou emenda à inicial, a parte autora deixou transcorrer o prazo in albis, o que culminou com o indeferimento da inicial (Id. 216257816). Interposta apelação, esta foi provida, conforme Id. 250127618, nos seguintes termos: “DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença apelada e determinar o regular processamento do feito, bem como para conceder a gratuidade de justiça. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios. É como voto.” Os autos vieram conclusos. DECIDO. Verifica-se que a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como os requisitos específicos do procedimento de embargos à execução (artigo 914 e seguintes do CPC), estando acompanhada dos documentos indispensáveis. Dessa forma, recebo os embargos à execução. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este foi concedido ao embargante, com apoio no artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de efeito suspensivo, o art. 919, §1o, do CPC exige que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução para ser concedida a suspensão do feito. No presente caso, os embargantes não comprovaram a garantia do juízo, inviabilizando a concessão da medida pleiteada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos embargos. Em vista do exposto, RECEBO os embargos à execução SEM EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. Caso as partes informem seu desinteresse na tramitação digital, remova-se a anotação dos autos. 2. Intime-se a parte embargada, através de seu advogado constituído nos autos principais, na forma do art. 920, I do CPC, para apresentar impugnação aos embargos. 3. Após, intime-se a parte embargante para apresentar réplica, no prazo de 15 dias. 4. Após, anotem os autos conclusos para julgamento na forma do art. 920, III, do CPC. 5. Certifique-se nos autos da execução principal o recebimento dos embargos à execução. Cientifique-se a parte embargante. Prazo: 2 (dois) dias. Cumpra-se.” No agravo, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da decisão agravada a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos e determinar a imediata suspensão da ação de execução de título extrajudicial no 0708158-67.2024.8.07.0009, bem como de quaisquer atos de constrição patrimonial contra a agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando a liminar vindicada. Narra originar-se a controvérsia em ação executiva de débito originário da cédula de crédito bancário no 00000008049, por meio da qual a agravada persegue o montante de R$ 64.965,00. Reputando excessivo o valor, a agravante ajuizou embargos à execução alegado o excesso de R$ 45.917,75, todavia a magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo devido à ausência de garantia do juízo. Defende ser necessária a mitigação do requisito mediante a evidente abusividade, sendo a interpretação conferida pelo juízo parcial e restritiva ao conferir um peso absoluto e insuperável ao requisito final da garantia do juízo, em detrimento da análise primordial da verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Aponta a evidente probabilidade do direito vista do flagrante excesso de execução. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em ação de execução (no 0709763-48.2024.8.07.0009), fundada em cédula de crédito bancário, no 00000008049, por meio da qual a agravada persegue o montante de R$ 64.965,00. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Logo, para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução são necessários a presença a) dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação), acrescidos da b) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ou seja, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo no ato do recebimento dos embargos à execução deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. A esse respeito, a doutrina esclarece ser “extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). Nos termos do art. 919, § 1o, CPC, a garantia do juízo é requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos da parte final do §1o do art. 919 do novo Código de Processo Civil, cuja ausência importa no indeferimento do pedido. Ademais, o quadro fático delineado nos autos mostra-se insuficiente, ao menos neste momento processual, para fundamentar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. VÍCIOS NA CAUSA DEBENDI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo. 2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional. 3. As alegações apresentadas pela agravante, concernentes à existência de vícios na causa debendi, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito ou excesso de execução evidente. As questões suscitadas demandam análise aprofundada, dependendo de ampla dilação probatória e do contraditório típico dos Embargos à Execução, ocasião em que será possível verificar, com segurança, a regularidade dos descontos empreendidos pelo credor. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0731907-09.2025.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 08/10/2025.) g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento em embargos à execução. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão é contraditório ao considerar que o juízo estaria garantido pelo bem imóvel oferecido, avaliado em R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), pois o valor da obrigação exequenda supera 1,5 bilhão de reais. Argumenta que também foi omisso ao deixar de apreciar os requisitos previstos no artigo 919 do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. 2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. Sem razão a recorrente quanto à alegada contradição, uma vez que o acórdão embargado claramente reconheceu garantido o juízo com a indicação de imóvel à penhora, considerando que “diante da probabilidade do direito alegado e da relevância da matéria objeto dos embargos do devedor, revela-se viável a suspensão da execução pretendida, sobretudo quando presente a garantia do juízo”. 2.2. Melhor sorte não socorre o embargante no que se refere à alegada omissão, já que o acórdão agravado expressamente mencionou que “O art. 919, caput e § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (0700922-33.2020.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 20/07/2022.) Ante o exposto, não estão presentes os pressupostos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2025 19:10:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador